Tribunal: TJDFT
Processo: 0754173-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório e concedeu às partes a oportunidade para a especificação de provas. Nas razões recursais pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para “determinar ao agravado a preservação da gravação referente à ligação, ocorrida no dia 13/05/2023, no horário de 16h30, entre o número 55 61 9101-8072 e o número do SAC (0800 729-0722), conversa que durou 26 minutos” e, ao final, a confirmação da liminar e a reforma do decisum para inverter o ônus da prova. Em consulta à decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem não analisou o pedido de “apresentação da gravação telefônica” realizada entre as partes (ID 54614641 - Pág. 174). Assim, a questão não foi analisada na origem e seu eventual conhecimento pode caracterizar supressão de instância. Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46